Tribunal: STF
Processo: STP 1056
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Discussão sobre a cassação de mandato eletivo encerrado. Recurso prejudicado.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



2. A medida de contracautela, ajuizada pelo então Vice-Prefeito, buscava sustar os efeitos de decisão que mantivera a Prefeita no cargo, apesar de seu mandato ter sido cassado pela Câmara Municipal.



3. Fato relevante. Após a interposição do agravo, o mandato do Vice-Prefeito se encerrou.



II. Questão em discussão



4. Discute-se a persistência de interesse recursal.



III. Razões de decidir



5. Mesmo que a providência pleiteada nesta medida de contracautela fosse concedida, o retorno do agravante ao cargo de Prefeito não seria possível. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse recursal.



IV. Dispositivo



6. Recurso que se julga prejudicado.



_______



Jurisprudência citada: SL 1.378 AgR (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão em que julguei improcedente pedido de suspensão de tutela provisória formulado por Márcio Gonçalves Maciel, ora agravante, à época Vice-Prefeito do Município de Ubatuba. A medida de contracautela tem por objeto decisão que mantivera Flávia Comitte do Nascimento (conhecida politicamente como Flávia Pascoal) no cargo de Prefeita, a despeito de seu mandato ter sido cassado pela Câmara Municipal. Confira-se a ementa da decisão:



    Direito Constitucional e Eleitoral. Pedido de suspensão de tutela provisória. Cassação de mandato eletivo. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que determinou a permanência de Prefeita no cargo a despeito da cassação de seu mandato. 



    2. Na sentença impugnada, o juízo da origem julgou improcedente o pedido da mandatária para que o decreto de cassação fosse anulado. No entanto, manteve-a no cargo com base no poder geral de cautela.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a legitimidade ativa do requerente, bem como a competência do STF para analisar o pedido de suspensão.



    III. Razões de decidir



    4. Ilegitimidade. O requerente carece de legitimidade ativa, já que não é parte na ação da origem, mas figura apenas como terceiro interessado. Ainda que se pudesse reconhecer legitimidade ativa ao agente político cujo mandato foi inviabilizado, tal situação não estaria caracterizada quando a pretensão veiculada é, na verdade, a de afastar a titular do cargo.



    5. Separação de poderes. A jurisprudência do STF se orienta no sentido de que a incidência do controle jurisdicional sobre atos de competência típica do Poder Legislativo tem caráter excepcional. A rigor, a decisão impugnada não destoou de tal premissa, uma vez que julgou improcedente o pedido de anulação da cassação do mandato. 



    6. Necessidade de avaliação do contexto fático. A decisão de manter a Prefeita cassada no cargo fundamentou-se em “condições fáticas excepcionais”, que não podem ser reavaliadas por esta Corte na limitada via da suspensão de tutela provisória. O caso envolve um conjunto de circunstâncias fáticas e jurídicas que devem ser apreciadas nas instâncias ordinárias, de modo que não se recomenda a intervenção per saltum do Supremo Tribunal Federal.



    7. Elegibilidade e diplomação. A decisão impugnada só produzirá efeitos até o encerramento do mandato, em 31.12.2024. A discussão acerca da elegibilidade da Prefeita para o pleito de 2024, bem como da possibilidade de sua diplomação para exercício de novo mandato não constitui objeto deste feito. A matéria deve ser apreciada pela Justiça Eleitoral, a quem cabe avaliar se todos os efeitos do decreto de cassação foram suspensos pela tutela impugnada. 



    IV. Dispositivo



    8. Pedido a que se nega seguimento.



    ___________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei complementar nº 64/1990, art. 1º, I, c.



    Jurisprudência citada: RE 1.297.884 ED (2023), Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; SL 112 AgR (2006), Relª. Minª. Ellen Gracie; SL 846 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; SS 5.279 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; SS 5.503 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.641-MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.644 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. A parte agravante reitera as alegações da petição inicial, no sentido de que: (i) tem legitimidade ativa para o ajuizamento da medida de contracautela, por ter sido afastado do cargo de Prefeito, que havia assumido em razão da cassação do mandato da Prefeita; e (ii) a manutenção da decisão impugnada causa grave risco de lesão à ordem pública, pela interferência indevida do Poder Judiciário no mérito de decisão do Poder Legislativo.



    3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O mandato do ora agravante como Vice-Prefeito do Município de Ubatuba se encerrou. Conforme divulgado na mídia, em 01.01.2025 tomaram posse a Prefeita Flávia Comitte do Nascimento, que foi reeleita, e o novo Vice-Prefeito, Custódio Barreto1.



    6. O agravante já não se encontra investido no cargo eletivo que lhe permitiu assumir, em sucessão, as funções de Prefeito, das quais fora afastado em consequência da restituição do cargo à titular, levado a efeito pela decisão que se buscava suspender. Desse modo, mesmo que a providência pleiteada nesta medida de contracautela fosse concedida, o retorno do agravante ao cargo de Prefeito não seria possível. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: SL 1.378 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.10.2022.



    7. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Disponível em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/posse2025/>. Acesso em 12mai2025.